Tribunal: TJSP
Processo: 1016794-26.2024.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DOS CONTRATOS. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame:
Omissão e contradição quanto à aplicação da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema no 1.085 do STJ aos contratos de empréstimo consignado.
II. Questão em Discussão:
Verificar a existência de omissão e contradição alegadas.
III. Razões de Decidir:
Matéria sobre a natureza dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DOS CONTRATOS. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame:
Omissão e contradição quanto à aplicação da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema no 1.085 do STJ aos contratos de empréstimo consignado.
II. Questão em Discussão:
Verificar a existência de omissão e contradição alegadas.
III. Razões de Decidir:
Matéria sobre a natureza dos contratos não foi levantada nas razões recursais, sendo descabida a inovação recursal nos embargos de declaração. Análise adequada das questões submetidas a julgamento. Ausência de omissão ou contradição. Mera irresignação do embargante.
IV. Dispositivo:
Embargos de declaração rejeitados.